Tribunal: CARF
Processo: 10410.723868/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723868/2011-74
ACÓRDÃO
2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MANUEL ALVES AMBROSIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO. PESSOA
JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
É tributável a parcela dos rendimentos pagos, a título de distribuição de
lucros, a sócio de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
que exceder à diferença entre o lucro presumido e o relativo ao IRPJ, a
menos que fique demonstrado, por meio de escrituração feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo para o
qual houver optado.
APURAÇÃO DO LUCRO EFETIVO. LIVRO-DIÁRIO. FORMALIDADES.
Para fazer prova a favor do contribuinte, o Livro Diário deve conter,
respectivamente, na primeira e última página, termos de abertura e de
encerramento e deve ser registrado e autenticado pelas juntas comerciais
ou repartições encarregadas do Registro do Comércio. Somente pode ser
aceita a escrituração do livro-Diário, autenticado em data posterior ao
movimento das operações nele lançadas, quando o registro e a
autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício
financeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
2

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, CE, formalizada no
acórdão no 08-33.850, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de imposto
de renda da pessoa física sobre rendimentos recebidos a título de dividendos distribuídos acima
do lucro presumido apurado pela pessoa jurídica da qual é sócio.
No relatório fiscal, consta que apesar de a legislação tributária permitir que a
distribuição de lucros sem tributação pelo imposto de renda da parcela excedente ao lucro
presumido, é necessário que a empresa demonstre através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
tributárias. Contudo, no presente caso, a empresa apresentou à fiscalização o Livro Diário n°
001/2007 com o registro na Junta Comercial do Estado de Alagoas efetuado em 24/02/2011, isto
é, após receber o Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência se deu em 16/02/2011. Por essa razão, o
Auditor Fiscal não aceitou o Livro Diário como prova, por ter sido levado à registro a destempo,
contrariamente à legislação tributária.
Ainda, o Auditor Fiscal complementa que a escrituração do Livro Diário autenticado
em data posterior poderá ser aceita pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal desde que o
registro e autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro, que no caso específico do
exercício 2008, ano-calendário 2007, o prazo final de entrega da DIPJ ocorreu em 30/06/2008.
Portanto, esta data seria o limite para que esta empresa autenticasse o seu Livro Diário com os
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
3
registros dos balanços e da distribuição dos lucros e tais registros pudessem ser aceitos como
prova.
Por fim, na fiscalização foi verificado que, apesar da empresa e do sócio terem
informado nas suas DIPJ e DIRPF, respectivamente, um valor distribuído de lucro, este não condiz
com a realidade. Ao analisar os lançamentos contábeis a título de antecipação de distribuição dos
lucros, combinado com a emissão de cheque nominais ao sócio neste sentido e análise das contas
correntes da empresa e do sócio, foi constatado que o valor distribuído a título de lucros foi
divergente dos informados naquelas declarações.
Em Impugnação, o Recorrente alegou que as formalidades relativas ao Livro Caixa
não poderiam ensejar a referida autuação fiscal em valor desarrazoado e desproporcional.
Ademais, que os lucros foram distribuídos com base em contabilidade regular e que a formalidade
relativa ao registro do Livro Caixa foi cumprida antes do início do procedimento fiscal. Também
pugna pelo afastamento da multa isolada.
A DRJ negou provimento à Impugnação apresentada pelo Recorrente, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO. PESSOA JURÍDICA
TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
É tributável a parcela dos rendimentos pagos, a título de distribuição de lucros, a
sócio de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, que exceder à
diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes ao imposto de
renda da pessoa jurídica, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, a menos que fique
demonstrado, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo para o qual houver optado.
APURAÇÃO DO LUCRO EFETIVO. LIVRO DIÁRIO. FORMALIDADES.
Para fazer prova a favor do contribuinte, o livro Diário deve conter,
respectivamente, na primeira e última página, termos de abertura e de
encerramento e deve ser registrado e autenticado pelas juntas comerciais ou
repartições encarregadas do Registro do Comércio. Somente pode ser aceita a
escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, quando o registro e a autenticação tenham sido
promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.
MULTA PROPORCIONAL E MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
4
O eventual lançamento de multa isolada na pessoa jurídica, em face da falta de
recolhimento do IRRF; e o lançamento da multa de ofício em face da omissão de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, devido pela pessoa física, fundamentam-se
em fatos jurídicos distintos, praticados por distintas personalidades, ensejando,
cada qual, a correspectiva penalidade.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões Judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de
19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão. A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua
estrita subordinação à legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário a este Conselho, no qual
repete os argumentos apresentados em Impugnação e apresenta laudo pericial contábil,
requerendo sua admissão com base no princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
De início, o Recorrente requer que o presente processo seja julgado em conjunto
com o processo administrativo no 10410.723816/2011-06, tendo em vista se tratar dos mesmos
fatos. Com relação a este ponto, adoto e reproduzo a decisão da DRJ, com a qual concordo:
Compulsando-se os autos verifica-se que a fiscalização apurou neste processo que a
SDI - Serviços Ltda., empresa que o Impugnante é sócio, distribuiu para o
impugnante lucros superiores ao limite estabelecido em lei.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
5
Foram ainda lavrados os seguintes autos de infração: Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (Processo n. 10410.723.816/2011-06) no valor de R$ 398.709,79, assim
como, referente à Contribuição Previdenciária, o AIOP: DEBCAD n. 37.362.878-1 e
AIOA: DEBCAD n. 37.362.877-3, nos valores de R$ 616.304,57 e R$ 38.110,40, que
originaram o Proc. n. 10410.723.897/2011-36.
Contra os outros dois sócios há época, foram lavrados dois Autos de Infrações que
originaram nos processos de números: 10410.723.868/2011-47 (José Manuel Alves
Ambrósio) e 10410.723.865/2011-31 (Rodrigo Daniel de Almeida), nos valores de:
R$ 273.119,13 e R$ 460.997,32, respectivamente. Em sua defesa o autuado alega
que o julgamento deste processo está diretamente vinculado ao aludido Proc. n.
10410.723.816/2011-06,
por
esse
motivo,
consoante
disposição
legal,
jurisprudencial, doutrinária e fática; bem como, com o escopo de respeitar o
princípio Constitucional da Eficiência e evitar decisões conflitantes, este processo
deve ficar apenso ao supracitado, por depender dos mesmos elementos de prova.
Compulsando-se os autos, conclui-se por uma evidente conexão entre os objetos do
presente processo e do aludido Proc. no 10410.723.816/2011-06.
A conexão se caracteriza pela existência de demandas intimamente ligadas,
havendo “uma relação tão estreita, que não podem ser conhecidas separadamente
pelo julgador, visto que o julgamento de uma vem afetar o conteúdo da outra”,
implicando, assim, na “união ou unificação dos processos, para que se submetam,
simultaneamente, a um só julgamento, que abarque as duas questões, a fim de que
não se evidencie decisório em contradição” (grifou-se) (SILVA, DE PLÁCIDO E.
Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 11. ed., 1991. v. I, p. 499).
Logo, há interesse da própria Administração Tributária na coerência lógica entre as
decisões dos dois processos, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Contudo, inexiste previsão normativa de julgamento conjunto, no sentido de um
único julgamento para ambos os processos, aplicável à presente situação no regime
do Processo Administrativo Fiscal.
O diploma normativo que trata do tema no âmbito da RFB é a Portaria RFB no 666,
de 24 de abril de 2008, que assim dispõe:
Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com
base nos mesmos elementos de prova, referentes:
a) ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e aos lançamentos dele
decorrentes relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), à Contribuição para o PIS/Pasep ou à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
6
b) à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, que não sejam decorrentes do IRPJ;
c) à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins devidas na importação de bens ou
serviços;
d) ao IRPJ e à CSLL; ou
e) às Contribuições Previdenciárias da empresa, dos segurados e para outras
entidades e fundos; ou (Redação dada pela Portaria RFB no 2.324, de 3 de dezembro
de 2010) (Vide art. 2o da P RFB no 2.324/2010)
f) ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples); (Incluída pela Portaria
RFB no 2.324, de 3 de dezembro de 2010) (Vide art. 2o da P RFB no 2.324/2010)
II - a suspensão de imunidade ou de isenção ou a não-homologação de
compensação e o lançamento de ofício de crédito tributário delas decorrentes;
III - as exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no Simples que
tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de pagamento
simplificada, a exclusão do Simples e o lançamento de ofício de crédito tributário
dela decorrente;
IV - os Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e as Declarações de
Compensação (Dcomp) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas;
V - as multas isoladas aplicadas em decorrência de compensação considerada não
declarada.
§ 1o O disposto no inciso I aplica-se inclusive na hipótese de inexistência de crédito
tributário relativo a um ou mais tributos.
§ 2o Também deverão constar do processo administrativo a que se referem os
incisos I, II e III as exigências relativas à aplicação de penalidade isolada em
decorrência de mesma ação fiscal.
§ 3o Sendo apresentadas pelo sujeito passivo manifestação de inconformidade e
impugnação, as peças serão juntadas aos processos de que tratam os incisos II e III.
§ 4o As DComp baseadas em crédito constante de pedido de restituição ou
ressarcimento indeferido ou em compensação não homologada pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), apresentadas após o
indeferimento ou não-homologação, serão objeto de processos distintos daquele em
que foi prolatada a decisão.
§ 5o Para efeito do disposto nos incisos II e III, havendo lançamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) ou da Contribuição Previdenciária, estes
deverão constituir processos distintos.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
7
Art. 2o Os autos serão apensados nos seguintes casos:
I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao
lançamento de ofício de crédito tributário dela decorrente; ou (Redação dada pela
Portaria RFB no 2.324, de 3 de dezembro de 2010) (Vide art. 2o da P RFB no
2.324/2010)
II - recurso hierárquico relativo ao indeferimento de pedido de retificação,
cancelamento ou desistência de Pedido de Restituição ou Ressarcimento e de
Declaração de Compensação e à manifestação de inconformidade contra
indeferimento do Pedido de Restituição ou Ressarcimento ou a não homologação da
Declaração de Compensação originais. (Redação dada pela Portaria RFB no 2.324,
de 3 de dezembro de 2010) (Vide art. 2o da P RFB no 2.324/2010)
Do acima transcrito, observa-se que nessa norma não há previsão, seja para a
integração das matérias em um único processo, seja para o apensamento dos
processos, ainda que os mesmos devam ter seguimento administrativo controlado
de forma a evitar julgamentos contraditórios.
Diga-se também, por fim, que inexiste a figura do sobrestamento no processo
administrativo, ainda mais quando o princípio da oficialidade obriga a
Administração a impulsionar o processo até sua decisão final, o que de certa forma
contempla a solicitação do autuado, a seguir analisada, ou seja, o imediato
julgamento da impugnação apresentada.
Contudo, mesmo inexistindo a obrigação de julgar primeiro o processo matriz, esta
autoridade julgadora procedeu o julgamento do Proc. no 10410.723.816/2011-06,
conforme acórdão proferido pela DRJ/FOR (Ac. no 33.847, de 18/05/2015). Assim,
para evitar mais qualquer querela relativamente a esta questão e em função do
acórdão proferido no aludido processo do IRPJ, adoto como forma de decidir as
mesmas fundamentações, conforme a seguir exposto.
Dessa forma, deve ser rejeitado o pedido formulado pela defesa.
No mérito, conforme mencionado acima, o Auditor Fiscal pontuou que o Livro Caixa
somente foi levado a registro na Junta Comercial do Estado de Alagoas em 24/02/2011, após o
Termo de Intimação Fiscal do presente processo, cuja ciência se deu em 16/02/2011. Em tese,
seria possível que a escrituração do Livro Diário autenticado em data posterior fosse aceita pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal desde que o registro e autenticação fossem promovidos
até a data prevista para a entrega tempestiva da DIPJ do correspondente exercício financeiro, que
no caso específico do exercício 2008, ano-calendário 2007, era 30/06/2008. Contudo, além de
descumprido tal prazo, o Recorrente somente cumpriu a formalidade legal após o início do
procedimento fiscal.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
8
O Recorrente questiona que o Auditor Fiscal invalidou o Livro Caixa para fins de
verificação da distribuição de lucros, por não ter sido atendida a formalidade legal, mas o utilizou
para aferir a base de cálculo do imposto de renda. Contudo, com base na jurisprudência deste
Conselho, a ausência de autenticação do Livro Diário, mesmo realizada após o início do
procedimento fiscal, é causa suficiente para que se entenda pela manutenção do crédito
tributário, em função de inexistir escrituração contábil regular apta a fundamentar a apuração do
resultado.
É o que se depreende das seguintes decisões desfavoráveis aos contribuintes, por
unanimidade, formalizadas nos Acórdãos 2301-004.462 (28/01/16), 2301-004.464 (28/01/16),
2301-004.668 (10/05/16), 2202- 003.649 (21/09/16), 2201-003.521 (16/03/17), 2401-005.777
(02/10/18), 2401-005.778 (02/10/18), 2401-005.830 (06/11/18), 2401-005.829 (06/11/18), 2401-
005.873 (08/11/18), 2202- 005.011 (12/03/19), 2402-007.517 (07/08/19); por maioria, no Acórdão
2401-001.338 (20/08/19); e por voto de qualidade no Acórdão 2401-005.294 (06/03/18).
Ademais, o contribuinte junta laudo pericial por ocasião do recurso voluntário, que,
ainda que fosse conhecido, não seria suficiente para comprovar que a formalidade legal foi
cumprida. Isso porque, conforme mencionado acima, a formalidade legal apenas foi cumprida
após o início do procedimento fiscal.
Por essa razão, adoto e reproduzo a decisão de piso, nos termos do artigo 114, § 12,
inciso I, do RICARF:
O art. 10 da Lei n° 9.249, de 26/12/1995, dispõe que os lucros ou dividendos
calculados com base nos resultados apurados, a partir do mês de janeiro de 1996,
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliada no País ou no exterior.
Em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela
do lucro distribuído excedente ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída
dos impostos e contribuições, não se sujeitará à tributação, se a pessoa jurídica
demonstrar, por meio de escrituração contábil, efetuada de conformidade com a
legislação comercial, que o lucro contábil é superior ao determinado pelas normas
de apuração da base de cálculo do imposto calculado com base no lucro presumido.
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, em seu
art. 48, assim dispõe:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
9
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de
exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado
segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no
9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-
base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título
de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à
incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.(grifou-se)
Assim, para que a distribuição de valor excedente ao lucro presumido seja isenta do
imposto, necessário se faz que a empresa demonstre, por meio de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo de sua opção;
caso contrário, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, devendo submeter-se
ao ajuste anual do imposto devido pela pessoa física beneficiária. Portanto, as
citadas normas legais, regulamentando a isenção prevista no artigo 10 da Lei
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
10
9.249/95, estabelecem os limites da distribuição de lucros pagos pela pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido.
Em princípio, esse limite é o valor correspondente à diferença entre o lucro
presumido e todos os tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica. Foi com base
neste limite que a autoridade fiscal lançou, como omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, a parcela distribuída excedente.
Alega o autuado que diferentemente do que alega a fiscalização, o Livro Diário já
estava devidamente autenticado quando iniciou a fiscalização, posto que a
fiscalização teve início em 20/07/2011 e o registro do aludido livro se deu em
24/02/2011.
Neste ponto é de se ressaltar o que já foi dito pela fiscalização, ou seja, “a empresa
apresentou à fiscalização o Livro Diário n° 001/2007, com o registro na Junta
Comercial do Estado de Alagoas, somente em 24/02/2011, portanto, só teve o
cuidado de registrá-lo após receber o Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência se deu
em 16/02/2011 e que suscitou a investigação por parte da Fiscalização acerca da
distribuição dos lucros acima do limite legal permitido, salientando que através de
Ofício dirigido à Junta Comercial a mesma informou que não houve nenhum registro
de quaisquer livros ou documentos contábeis nos anos de 2007 até 2011.” Assim,
diferentemente do que alega o autuado, quando do registro na Junta Comercial do
Estado de Alagoas em 24/02/2011 o autuado já se encontrava sob procedimento
fiscal desde 16/02/2011(Termo de Intimação Fiscal).
No Termo de Encerramento de fls. 492/548 do processo matriz, a autoridade fiscal
relata a necessidade tempestiva do aludido registro, apreciando inclusive os motivos
de força maior alegados pelo autuado (enchente), conforme transcrição abaixo:
Da análise da DIPJ foi constatado também que a empresa distribuiu a título Lucros
aos seus três sócios valores que excediam em muito o limite do lucro presumido
deduzido do imposto de renda correspondente, inclusive adicional quando devido,
da Contribuição Social sobre o Lucro, da COFINS e das contribuições ao PIS/PASEP,
vide Planilha I em anexo denominada "Apuração do IRRF Excedente ao Lucro
Presumido", em desobediência ao estatuído na legislação do imposto de renda, tal
prática por parte da empresa levou esta Fiscalização a solicitar da mesma a
justificativa adotada para a distribuição dos lucros, no Termo de Intimação Fiscal,
enviado para a empresa em 10/02/2011, com data de ciência em 16/02/2011, já
que é inerente à Fiscalização, a investigação de indícios de ilícitos tributários que
extrapolem o objetivo original do procedimento, imputáveis ao sujeito passivo.
Em 23/02/2011, a empresa respondeu ao Termo de Intimação Fiscal, em relação às
divergências constatadas na Revisão de Declaração e também quanto à distribuição
dos lucros excedentes ao lucro presumido, no caso, a mesma alegou em relação a
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
11
distribuição de lucros que ela obedecia ao estatuído na legislação quanto à
escrituração das demonstrações contábeis no Livro Diário, que foi apresentado
conjuntamente com a resposta à Intimação, salientando que a empresa só registrou
o Livro Diário do exercício financeiro de 2007 em 24/02/2011, portanto, a empresa
só registrou o seu Livro Diário na Junta Comercial de Alagoas após receber o Termo
de Intimação Fiscal com a indagação da distribuição dos lucros excedentes ao lucro
presumido.
Conjuntamente com a resposta ao Termo de Intimação Fiscal a empresa apresentou
um Boletim de Ocorrência lavrado em 02/07/2010, noticiando o desaparecimento
de vários documentos da sede da empresa em virtude de fortes chuvas que caíram
na cidade de União dos Palmares/AL, onde está localizada a empresa e que
inundaram as suas instalações, o que causou a perda destes documentos.
Tendo em vista que o objetivo inicial procedimento fiscal de Revisão de Declaração
não era investigar a distribuição dos lucros excedentes ao lucro presumido por parte
da empresa, e sim divergências de aplicação de alíquotas do lucro presumido sobre
suas receitas, tal procedimento foi encerrado, já que o deslinde das divergências
foram resolvidas, e com o intuito de investigar se a atitude da empresa ao distribuir
os lucros excedentes ao lucro presumido tiveram embasamento legal e foram
cumpridas todas as exigências legais para tal procedimento, foi aberta um
procedimento fiscal de Diligência Fiscal embasada no MPF no 04.4.01.00-2011-
002929.
Esta Diligência teve por principal objetivo constatar se a empresa ao perder os seus
documentos na enchente que se abateu sobre a cidade em que está localizada, teve
o cuidado de adotar os procedimentos legais enumerados nos §§ 1o e 2o do art. 264
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999),
para tanto foi enviado o Termo de Intimação Fiscal em 16/05/2011, com data de
ciência por via postal em 20/05/2011.
Do resultado da diligência ficou constatado que a autuada não adotou os
procedimentos legais enumerados nos aludidos §§ 1o e 2o do art. 264 do RIR/3000.
Como bem asseverou a fiscalização, o extravio de documentos em decorrência de
enchente não exonera o contribuinte de suas obrigações fiscais de conservação de
livros e documentação de suporte se não observados os requisitos legais previstos
em tais circunstâncias, quais sejam publicar, em jornal de grande circulação do local
do seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dar minuciosa
informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do
Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Receita Federal de sua
jurisdição.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
12
Na verdade, como bem conclui a fiscalização, independentemente da situação de
extravio dos livros fiscais na enchente ocorrida na cidade em que se encontra o
domicílio da empresa, que ocorreu em junho de 2010, a empresa ao distribuir os
seus lucros sendo optante pelo regime do lucro presumido, atendendo ao que dispõe
a legislação quanto ao excedente distribuído, teria que levantar as referidas
demonstrações contábeis no Livro Diário e tê-lo registrado na Junta Comercial, que
no caso, ter-se-ia que dar em 2008, portanto, dois anos e meio antes da enchente se
abater sobre a cidade de seu domicílio.
E mais, através do Ofício no 272/2011/Safis/DRF Maceió/AL, datado de 07/07/2011,
enviado à Junta Comercial do Estado de Alagoas, foi solicitado da mesma fornecer
todos os registros de autenticação de livros contábeis efetuados por esta empresa
desde o ano de 2007, em resposta ao Ofício enviado, a Junta Comercial respondeu
através do Ofício no 1243/2011/JUCEAL/GP, datado de 14/07/2011, que não
constava nos cadastrados da Junta Comercial registros de autenticações de livros
contábeis nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, e que através dos seus sistemas o
primeiro registro neste sentido foi localizado apenas 25/02/2011, ou seja, somente
10 (dez) dias após a empresa ter recebido o Termo de Intimação indagando sobre a
distribuição dos lucros.
Desta forma, ao se verificar que a empresa não atendeu nenhuma das exigências
contidas no dispositivo contido no art. 264 do RIR/99 ela assumiu uma postura
errônea, já que tais providências são imprescindíveis para a pessoa jurídica
resguardar seus direitos, uma vez que constituem os meios que a lei elegeu para
atestar a veracidade de evento que resulte no extravio de livros e documentos
fiscais, como forma inconteste de demonstrar ao Fisco a situação no caso concreto.
Ainda no aludido Termo de Encerramento de fls. 492/523 do processo IRPJ, quanto
as exigências relativamente a aceitação do Livro Diário, a autoridade fiscal alega
que:
Para que o livro Diário seja aceito como prova é necessária a sua autenticação no
competente registro do comércio, registro este que é perpetrado pelas Juntas
Comerciais dos Estados, conforme previsão inserta na Lei na 8.934, de 18 de
novembro de 1994 e que Dispõe sobre Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins e dá outras providências, salientando que a Lei na 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil) também regula a matéria no seu Titulo II - da
Sociedade, in verbis:
“Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público
de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
13
aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade
empresária.
(...) Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Esse livro, portanto, não tem o condão de permitir a apuração do lucro contábil
superior ao limite estabelecido para as pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro presumido, a ser feita por meio de escrituração contábil com observância das
normas legais estipuladas pelo Fisco.
Ressalta-se ainda, que aludido limite pode ser superado pela demonstração – por
meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial – de que o
lucro efetivo da pessoa jurídica é maior que o apurado segundo as normas do lucro
presumido.
Para tal, é necessário que esta demonstração seja realizada segundo as estritas
formalidades exigidas pela legislação tributária.
“Livro Diário
Art. 258 - Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados,
dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei no 486 de 1969, artigo 5o).
§1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
para registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita
verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
14
§2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais
dos livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em que as
operações se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente registrados.
§3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas,
mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de
sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 5o, § 2o).
§5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também poderão
ser escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as operações
a que se reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros
devidamente registrados.
§6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará livro
próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o qual será
autenticado no órgão de registro competente.
Processamento Eletrônico de Dados
Art.255. Os livros comerciais e fiscais poderão ser escriturados por sistema de
processamento eletrônico de dados, em folhas contínuas, que deverão ser
numeradas, em ordem seqüencial, mecânica ou tipograficamente, observado o
disposto no § 4o do art. 258.
Com base na legislação supra citada, o Livro Diário, para fazer prova a favor do
contribuinte, deve conter, respectivamente, na primeira e última página, os termos
de abertura e de encerramento e deve ser registrado e autenticado pelas juntas
comerciais ou repartições encarregadas do Registro do Comércio.
E a Instrução Normativa SRF no 16/1984, dispõe, ainda, que a escrituração do Livro
Diário somente poderá ser aceita pelos órgãos da Receita Federal quando o registro
e autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para entrega
tempestiva da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do exercício
correspondente, a saber.
“O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no Decreto no 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o Programa
Nacional de Desburocratização,
RESOLVE:
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
15
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da Secretaria da
Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado em data posterior ao
movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação
tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
É imprescindível, ainda, para legitimar a escrita, que ela esteja amparada em
documentos hábeis, segundo a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
como preconiza o artigo 923 do RIR/1999 vigente.
O fiscal autuante, no caso em tela, observou que a pessoa jurídica SDI - Serviços
Ltda, CNPJ 04.816.751/0001-31, foi tributada, no ano-calendário de 2007, pelo
Lucro Presumido, conforme Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(DIPJ) anexada às fls.08/19, e, dessa forma, poderia distribuir lucros ao seu sócio,
ora-impugnante, na modalidade de rendimento isento e não-tributável, até a
importância de R$ 28.975,83, segundo demonstrativo a fls. 436, considerando a sua
participação societária(25%).
Analisando toda a documentação constante nos autos, o fiscal autuante verificou
que houve a distribuição de lucros, durante o mencionado ano-calendário, na
importância de R$ 514.698,47.
O contribuinte aponta, em sua peça contestatória, uma contradição na informação
fiscal pois “Pergunta-se: como pode o fiscal invalidar o Livro Diário para fins de
verificação contábil-fiscal e, em seguida, utilizá-lo com o intuito de maculá-lo?”
Discordo do impugnante, quanto a sua afirmativa. A autoridade fiscal desqualificou
foi o Livro Diário, o qual é um livro contábil e obrigatório. A quantificação do
montante dos lucros efetivamente distribuídos no ano-calendário de 2007 pela
supracitada pessoa jurídica, se deu por constatações não escrituradas a tempo no
aludido livro, ou seja, “apesar da empresa e do sócio terem informado nas suas DIPJ
e DIRPF, respectivamente, um valor distribuído de lucro, o mesmo, de acordo com o
apurado nesta Fiscalização não condiz com a realidade, de posse dos lançamentos
contábeis a título de antecipação de distribuição dos lucros e distribuição dos lucros,
combinado com a emissão de cheque nominais ao sócio neste sentido como
pagamento de antecipação dos lucros e análise das contas correntes da empresa e
do sócio, foi constatado que o valor distribuído a título de lucros foi divergente dos
informados naquelas declarações, desta forma o presente lançamento deste Auto
de Infração teve por base os valores apurados e pagos efetivamente ao sócio
constante nas Planilhas I e II, denominadas "Apuração do IRRF Excedentes do Lucro
Presumido", anexas ao presente Auto de Infração, cuja cópia está sendo enviada ao
Contribuinte.”
Quanto a multa de ofício lançada o autuado assim se manifestou:
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
16
“DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E DOS JUROS
Sob o argumento de que o Impugnante não pagou o IRPF, o fiscal aplicou a multa de
ofício prevista no art. 9o da Lei n. 10.426/02.
Consoante detalhadamente demonstrado, toda a distribuição nos lucros para os
sócios se deu conforme a legislação que regulamenta o Imposto de Renda. Portanto,
restou comprovado o cumprimento da obrigação principal, no que tange ao Imposto
de Renda.
Logo, sendo a multa isolada uma multa acessória, essa acompanha a principal,
restando evidenciado o seu descabimento.”
Ao se referir a aplicação de multa isolada, não aplicada neste processo, parece que
a defesa contesta o lançamento concomitante da multa de ofício, na pessoa física; e
da multa isolada (por falta de retenção do IRRF), na pessoa jurídica SDI - Serviços
Ltda, CNPJ 04.816.751/0001-31, da qual o sujeito passivo é sócio, por reputar
duplicidade de penalidade sobre o mesmo fato jurídico. Tal alegação tem relação,
exclusivamente, com a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de
Lucros Distribuídos Excedentes ao Lucro Presumido, verificados no período
compreendido entre 31/01/2007 e 31/12/2007, sujeita à multa de ofício de 75%.
Com efeito, essa alegação não merece prosperar. Primeiro, o eventual lançamento
de multa isolada, na pessoa jurídica, trata-se de matéria completamente estranha à
presente lide, não cabendo manifestação alguma dessa instância administrativa de
julgamento. Não obstante, registre-se que a eventual multa lançada na pessoa
jurídica, com fundamento na falta de recolhimento de carnê-leão, tem origem no
fato jurídico do pagamento de rendimentos ao beneficiário, de modo a penalizar a
fonte pagadora por essa omissão. Já a multa de ofício lançada na pessoa física, tem
por fundamento a omissão desta em deixar de incluir, na declaração anual de
ajuste, rendimentos sujeitos à tributação, de modo a penalizar essa conduta.
Tratam-se, pois, de condutas distintas, sujeitas a penalidades distintas. Do exposto,
rejeita-se essa tese.
Improfícuas as decisões judiciais trazidas pelo impugnante, porque essas decisões
não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e das que foram objeto de Súmula vinculante,
nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006.
Em relação à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723868/2011-74
17
Desse modo, deverá ser mantida a tributação sobre a parcela excedente dos
rendimentos por ele percebidos da pessoa jurídica SDI - Serviços Ltda, CNPJ
04.816.751/0001-31, no valor de R$ 485.720,64, conforme apurado pela
Fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1106
DF CARF MF
Original